Tribunal: TJBA
Processo: 0174152-10.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0174152-10.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES SANTIAGO FILHO, ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). INCORPORAÇÃO DO NÍVEL III. REAJUSTE VINCULADO AO SOLDO. REAJUSTE DA GAP COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos para (i) determinar a incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência III aos proventos de inatividade do autor, retroativa à data em que iniciou jornada de 40 horas semanais, com compensação dos valores recebidos a título de GAP e incidência de juros e correção monetária; e (ii) determinar o reajuste da GAP com base na Lei Estadual nº 7.622/2000. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, policial militar inativo, faz jus à incorporação da GAP na referência III em razão do cumprimento da jornada de 40 horas semanais; e (ii) estabelecer se é cabível o reajuste da GAP com base no aumento do soldo previsto na Lei Estadual nº 7.622/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A GAP possui natureza genérica e incorpora-se aos proventos da inatividade, nos termos do art. 14 da Lei Estadual nº 7.145/97, sendo extensível aos militares inativos quando preenchidos os requisitos legais.

4. A legislação estadual exige, para a concessão da GAP III, o desempenho de jornada de 40 horas semanais, critério objetivo comprovado pelo autor por meio de contracheques que atestam carga horária de 180 horas mensais.

5. Precedentes do TJBA reconhecem o direito de policiais militares inativos à percepção da GAP III desde que comprovado o cumprimento da jornada exigida, mesmo que não haja expressa concessão administrativa da vantagem.

6. A pretensão de reajuste da GAP com base no aumento do soldo previsto na Lei nº 7.622/2000 não encontra amparo jurídico, pois tal diploma legal promoveu reajuste setorizado com o objetivo de reestruturar remunerações a partir do salário mínimo, sem configurar revisão geral anual.

7. O TJBA, no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), fixou tese de que a incorporação de valores da GAP ao soldo não implica obrigação de revisão da gratificação, e reconheceu a revogação do dispositivo que previa tal vinculação.

8. Os juros de mora e a correção monetária devem ser fixados conforme os parâmetros definidos no RE nº 870.947 (STF, Tema 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (STJ, Tema 905), aplicando-se a taxa de juros da caderneta de poupança e o IPCA-E até a EC nº 113/2021, e, a partir de então, a taxa SELIC.

9. A definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do autor deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, em razão da iliquidez do julgado.

10. Reconhecida sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas, observada a suspensão da exigibilidade em favor do autor e a isenção legal do ente público.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido,
reformando a sentença apenas para
excluir a condenação relativa à extensão do reajuste do soldo à parcela GAP
, com base na Lei Estadual nº 7.622/2000. Em sede de reexame necessário, foram
ajustados os critérios de atualização do crédito.
Reconhecida a
sucumbência recíproca
, com divisão dos encargos processuais conforme o art. 86 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL n. 0303101-14.2013.8.05.0256
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.